Tribunal: TCU
Processo: 016.810/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2575/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 238, 169, inciso V, e 143, inciso III, "a", do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar estes autos, dando ciência da decisão à Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária, para que formule, oportunamente, as propostas de fiscalização indicadas na matriz de risco anexa ao relatório constante da peça 16, considerando as orientações e planejamento do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.810/2020-1 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Aquaviários; Agência Nacional de Transportes Terrestres; Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil; Ministério da Infraestrutura. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPortoFerrovia). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.